Tribunal: TJES
Processo: 5002919-73.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002919-73.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNESTO ANGELO BRAVIN
RECORRIDO: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002919-73.2022.8.08.0011
Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ERNESTO ANGELO BRAVIN
RECORRIDOS
: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA, WINNER BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTES - EIRELI, XLOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE DE MERCADORIA. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 1ª E 3ª RÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de vale-pedágio para transporte de mercadoria. Alega a parte autora ter sido contratada para realizar o transporte de mercadoria com trajeto da Serra/ES a Paraupeba/PA, no qual seria realizado o pagamento do frete e vale-pedágio. No entanto, as rés não realizaram o pagamento do valor gasto a título de vale-pedágio. Pugna, nestes termos, pelo recebimento da multa pelo não pagamento do valor referente ao vale-pedágio.

(2).
A pretensão autoral acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da 1ª e 3ª rés (
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA e XLOG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA)
e julgou parcialmente procedente os pedidos autorais face à 2ª ré (
WINNER BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTES - EIRELI)
.

(3).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a 1ª ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegitimidade das 1ª e 3ª rés, CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA e XLOG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, respectivamente, na medida em que estas não são responsáveis pelo pagamento do vale-pedágio postulado pelo autor. Apesar da parte autora alegar a legitimidade das 1ª e 3ª rés para configurar no polo passivo da demanda, nota-se que a contratação do autor para a prestação do serviço de transporte de carga foi realizada exclusivamente pela 2ª ré (WINNER BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTES - EIRELI), sendo esta a responsável pelo referido pagamento. Sobre tal ponto, destaca-se o art. 1º da Lei 10.209/2001, o qual determina que o vale-pedágio deverá ser pago pelo embarcador, bem como descreve as equiparações ao embarcador,
in verbis
: “
Art. 1
º
Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras. §1
º
O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador. §2
º
Para efeito do disposto no § 1
º
, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga. §3
º
Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga; II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
”. Pelo mencionado artigo, entende-se que a responsabilidade para o pagamento do vale-pedágio, efetivamente, é da 2ª ré, vez que esta é a contratante direta do serviço de transporte rodoviário, inexistindo vínculo contratual entre as 1ª e 3ª rés e o autor.

(
6).
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.